Tribunal: STF
Processo: RHC 195024
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Hercilio Mendes Rodrigues, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 592.527/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HERCILIO MENDES RODRIGUES contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no Agravo em Execução Penal n. 0000443-47.2020.8.24.0020. 
    Consta dos autos que a Magistrada da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Criciúma/SC declarou remidos 26 (vinte e seis) dias de pena, pela aprovação em duas áreas de conhecimento no ENCCEJA (Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) ensino fundamental (fls. 21-23). Inconformado, o Apenado interpôs recurso de agravo em execução, que foi desprovido pelo Tribunal de origem (fls. 63-69). 
    Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta, em síntese, que o Paciente, aprovado em dois campos de conhecimento, faz jus à remição de 52 (cinquenta e dois) dias de pena. 
    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do direito à remição de 52 (cinquenta e dois) dias. (eDOC 1, p. 90)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente requer “que essa Corte Suprema reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado, para conceder a medida liminar e conferir ao paciente a remissão de 52 dias de sua pena até o julgamento final deste writ e, ao final, conceder a ordem definitiva de habeas corpus para reconhecer a remição de 52 dias de sua pena, decorrentes da aprovação parcial no ENCCEJA.” (eDOC 1, p. 124)
    É o relatório.
    Decido.
    A Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgR no HC 190.806, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 30.3.2021, assentou que, para a remição decorrente da aprovação no ENCCEJA, aplica-se “o total de 1.600 horas de estudo, e não as 800 horas como foi fundamentado na decisão agravada [do Tribunal de Justiça local], conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ. Esse total deve ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA”. 
    É exatamente o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos trazidos pelo acórdão proferido pelo STJ:
    [...]
    Com efeito, em caso de certificação do ensino fundamental pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição da pena, deverá considerar 50% de 1.600 (um mil e seiscentas) horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, consoante o disposto na Recomendação do CNJ e no art. 4.º, inciso II, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, in verbis:
    […]
    Desse modo, não comporta reparos a base de cálculo adotada pelas instâncias ordinárias: 50% da carga horária de 1.600 horas (800 horas), com a divisão desse total por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 66 (sessenta e seis) dias de remição na hipótese de aprovação nas 5 (cinco) áreas de conhecimento, e 26 (vinte e seis) dias no caso de aprovação parcial em duas áreas de conhecimento. (eDOC 1, p. 113)
    De fato, os argumentos trazidos pelo STJ são contundentes e baseados em resoluções dos órgãos responsáveis por regular o tema tratado.
    Contudo, assiste razão ao recorrente, conforme decidiu a Segunda Turma desta Corte no já citado julgado, além dos seguintes:
    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Decisão monocrática proferida quinze dias depois do novel entendimento da Segunda Turma do STF. 3. Não impugnados os fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Como base para o cálculo da remição, deve incidir o percentual de 50% sobre 3.200 horas, que é a quantidade de horas previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para a conclusão da parte final do Ensino Fundamental ou 50% sobre 2.400 horas, no caso do Ensino Médio. 5. Agravo não conhecido. (AgR no RHC 192.960, de minha relatoria, DJe 27.5.2021)
    Agravo regimental no agravo regimental no habeas corpus. 2. Decisão monocrática proferida quinze dias depois do novel entendimento da Segunda Turma do STF. 3. Não impugnados os fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Como base para o cálculo da remição, deve incidir o percentual de 50% sobre 3.200 horas, que é a quantidade de horas previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para a conclusão da parte final do Ensino Fundamental, ou 50% sobre 2.400 horas, no caso do Ensino Médio. 5. Agravo não conhecido. (AgR no RHC 191.281, de minha relatoria, DJe 18.6.2021)
    Ante o exposto, provejo o recurso para determinar a remição de 52 (cinquenta e dois) dias da pena do recorrente, nos termos da fundamentação supra.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente